Tribunal: TJDFT
Processo: 0745841-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745841-68.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA DA SILVA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOANA DA SILVA SANTOS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 68326800, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, com o objetivo de reformar a r. decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido da agravante para determinar a expedição de requisição de pequeno valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 68767900, sustenta que há erro de fato e omissões no v. acórdão embargado. Sustenta haver erro de fato, consistente em fato superveniente, pois o colendo Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Ainda, aponta erro de fato referente à má aplicação do Tema 792 do STF à hipótese, porquanto a tese fixada considerou inaplicável a redução do teto para expedição da RPV às execuções judiciais em curso, não se cuidando de majoração do teto cuja aplicabilidade, ao contrário, deve ser imediata, considerando a natureza processual da Lei Distrital no 6.618/2020. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios, com efeitos infringentes. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queiram, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 17:56:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora